Tribunal: TJMT
Processo: 1007293-42.2019.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007293-42.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZUZE RODRIGUES CARDOSO - CPF: 361.635.031-04 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (RECORRIDO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DEPÓSITO DE VALOR PARA QUITAÇÃO DA MOTOCICLETA – MANUTENÇÃO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OBSTADA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162019290, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a quitação do débito e determinando que as instituições financeiras realizem a baixa da alienação fiduciária do veículo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco
mil reais
) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Excludente de responsabilidade – culpa exclusiva da recorrida;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Juros a partir do arbitramento;

5)

Nulidade da astreinte;

6)

Redução da multa fixada a título de obrigação de fazer;

7)

A necessidade de dilatar o prazo para cumprimento da obrigação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora estava com as parcelas do financiamento de uma motocicleta atrasadas, tendo procurado a empresa Cometa Motocenter para fazer um acordo e conseguir quitar a dívida.

Afirma que o acordo foi realizado entre a funcionária da Cometa e a funcionária da Ativos S.A, com a proposta de que a autora efetuasse o pagamento de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) para que o contrato fosse encerrado e a alienação fiduciária do bem fosse baixada.

Acrescenta que, apesar de não estar mais com o nome negativado, as reclamadas ainda não efetuaram a baixa na restrição de venda, o que está impossibilitando a transferência do bem para terceiro que já realizou a aquisição.

Em síntese, os reclamados sustentam a ausência de fato constitutivo do direito da parte autora, visto que esta não conseguiu comprovar a quitação do financiamento.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a quitação do débito e determinando que as instituições financeiras realizem a baixa da alienação fiduciária do veículo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco
mil reais
) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...).
Na hipótese verifico que, em que pese o pagamento realizado pela parte autora tenha sido por intermédio de depósito em conta de pessoa física estranha à lide (Daiane), o fato é que as instituições financeiras concorreram para o evento danoso quando não resolveram a solicitação da parte autora não enviando o boleto de quitação para o e-mail a primeira requerida, deixando a parte autora esperando por longo período.

Ademais, é evidente que ocorreu falha na prestação dos serviços das instituições financeiras e proteção de dados do consumidor, quando ao invés de enviarem boleto correto de quitação, terceiros entram em contado com o consumidor com informações sobre a negociação, restando evidente que a falha ocorreu dentro das instituições financeiras.

Por esta razão que reconheço a boa-fé da parte autora declarando a quitação do débito, bem como a obrigação das requeridas em realizar a baixa da alienação fiduciária para que a autora possa realizar a transferência do veículo.

Além do que, em nenhum momento foi informado ao reclamante que os serviços seriam prestados com objetivo de meio, e tão somente se vendeu a ideia de que após a contratação a redução seria alcançada
.

Os danos morais experimentados pela parte autora estão caracterizados em razão do desvio produtivo do consumidor que teve que despender seu tempo para resolver administrativamente sem solução, bem como teve seus dados pessoais e da negociação abertos a terceiros fraudadores levando a consumidora a erro, posto que a autora teria realizado a negociação diretamente com a instituição financeira
.
(...)”
(grifei)

Conforme análise do processo, tenho que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Logo, não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço dos reclamados,
decorrentes da manutenção indevida do gravame no veículo da parte autora, que ficou impedida de transferir a propriedade do bem para o comprador.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
FINANCIAMENTO QUITADO - BAIXA GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN – BAIXA DO GRAVAME NÃO REALIZADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– PEDIDO DE MINORAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ já assentou que, de acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (STJ REsp 1077077/SP).
Ocorrido a quitação do contrato de financiamento a instituição financeira tem responsabilidade a financeira de adotar as medidas cabíveis para que seja efetivada a baixa do gravame existente sobre o bem junto ao Órgão competente
, nos termos do art. 9 da Resolução nº 320, de 05/06/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.
A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.
(TJMT - Ap 155271/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art.
405)
.

Ademais, embora as astreintes possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, tenho que o montante arbitrado não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresas com considerável poder econômico.

Ainda, a parte demandada não conseguiu comprovar a necessidade de dilatar o prazo para cumprimento da obrigação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023